Tribunal: CARF
Processo: 15746.727020/2022-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.727020/2022-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2024
Recorrente
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/01/2019
CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NOVO JULGAMENTO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NECESSIDADE.
Confirmada a conexão deste com outro processo, com pendência de
julgamento pela turma julgadora de primeira instância, cumpre determinar a
lavratura de nova decisão da DRJ, em conjunto com o aludido processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 para novo julgamento em primeira instância,
conjuntamente com o processo no 15746.727004/2022-14.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 533/562) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (fls.
507/519), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração - OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB, lavrado em
21/12/2022, no montante de R$ 18.979.230,71 (fls. 359/363), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 364/392).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.727020/2022-07
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.727020/2022-07

Do Lançamento
De acordo com o Relatório Fiscal, conforme excerto abaixo reproduzido, após a
análise da documentação e respostas aos diversos termos de intimações lavrados, foram apuradas
as seguintes divergências relativas às informações declaradas no campo de compensação da
GFIP, no período de 01/2018 a 07/2018 (fls. 378/388):
(...)
 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DAS COMPETÊNCIAS DE 01/2018 A 07/2018:
o Para as competências de 01/2018, 02/2018, 06/2019 e 07/2018 as divergências
apontadas pela fiscalização não justificadas pela empresa.
o Para as competências 03/2018 a 05/2018 os valores compensados pela empresa
em GFIP, calculados a partir da diferença entre CPRB recolhida e os valores de
CPRB calculados pela fiscalização anterior, que considerou que a empresa havia
se desonerado de valores a maior que os devidos e glosou os valores de ajuste
compensados a maior sobre a folha de pagamento. A fiscalização anterior
efetuou a glosa dos valores do ajuste da compensação previdenciárias efetuadas
pela empresa em GFIP, e a empresa está discutindo judicialmente estes
valores judicialmente (sic)
 MULTA ISOLADA - Lavramos auto de infração para aplicação da multa isolada de
150% sobre os valores indevidamente compensados.
IV-
DAS
INFORMAÇÕES
INEXATAS
APRESENTADAS
NA
EFD
CONTRIBUIÇÕES
39.Verificamos que a empresa apresentou EFD do período de 02/2018 a 06/2018 com
incorreções relacionadas à apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta-CPRB, motivo pelo qual a empresa foi intimada a efetuar as correções
necessárias.
(...)
43.As multas devidas pela não apresentação da EFD-Contribuições no prazo ou sua
apresentação com incorreções ou omissões, no ano calendário de 2018, encontram-se
previstas no art. 10 da IN RFB no 1.252/2012, que determina:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou
a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001. (Redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21/08/2013).
44.O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas (art. 57, inc. III) sujeita o infrator à multa de 3%, não inferior a R$100,00, do
valor das transações comerciais ou das operações financeiras próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013).
45.De acordo com a análise dos documentos e das repostas apresentadas verificamos
divergências nas informações prestadas na EFD Contribuições e lavramos auto de
infração para a aplicação da:
 MULTA POR APRESENTAÇÃO DE INCORREÇÕES E OMISSÕES NA EFD
CONTRIBUIÇÕES– competências 02/2018 a 06/2018
V- DAS INFRAÇÕES
46. Das filiais em que houve sobra de valores compensados a menor, utilizamos o saldo
para justificar as compensações realizadas a maior em outras filiais na mesma
competência ou na competência seguinte. Para as filiais ou competências em que não
havia crédito suficiente, o valor excedente da compensação foi glosado.
(...)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.727020/2022-07

INFRAÇÃO 1: DESPACHO DECISÓRIO – COMPENSAÇÃO INDEVIDA E
NÃO
HOMOLOGADA
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
15.746.727.004/2022-14
48.Para as competências de 01/2018, 02/2018, 06/2019 e 07/2018 a empresa não
justificou ou apresentou documentos que comprovassem as divergências apontadas pela
fiscalização, e para as competências de 03/2018 a 05/2018 a intimada confrontou os
valores pagos de CPRB com as bases de cálculo apurada pela fiscalização anterior nos
processos administrativos e efetuou a compensação dos valores recolhidos a maior, mas
esta discutindo os valores judicialmente. Informou em sua resposta que efetuou
compensação de créditos no valor de R$ 5.791.443,89 nas competências de 03/2018 a
05/2018
49.INFRAÇÃO 2: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 15.746.727.020/2022-07
50. Nos casos de compensação indevida efetuada em GFIP, cabe a aplicação de multa
isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado, prevista no art.
89, § 10o, da Lei no 8.212/1991
51. De acordo com este despacho decisório, em virtude de o contribuinte não comprovar
o direito creditório dos valores compensados em GFIP no período de 01/2018 a
07/2018, ensejou a não homologação das referidas compensações, com a consequente
caracterização da falsidade das declarações.
52. Destarte, a falsidade da declaração no presente caso impõe a aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o total do valor compensado
indevidamente, consoante o art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei
no11.941/2009 (...)
(...)
55.
INFRAÇÃO
3:
MULTA
POR
APRESENTAÇÃO
DE
EFD
CONTRIBUIÇÕES COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES - PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL 15.746.727.020/2022-07
56.A empresa apresentou EFD do período de 02/2018 a 06/2018 com incorreções
relacionadas à apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta-CPRB.
57.As multas devidas pela não apresentação da EFD-Contribuições no prazo ou sua
apresentação com incorreções ou omissões, no ano calendário de 2018, encontram-se
previstas no art. 10 da IN RFB no 1.252/2012, que determina:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou
a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001. (Redação dada pela IN RFB no 1.387, de 21/08/2013).
58.O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas (art. 57, inc. III) sujeita o infrator à multa de 3%, não inferior a R$100,00, do
valor das transações comerciais ou das operações financeiras próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013).
59. Em relação à competência 04/2018 apesar de não ter ocorrido a correção da EFD no
prazo solicitado, a multa aplicada foi a vigente a época do fato gerador, prevista no art.
57 III da MP 2.158-35, por ser a mais benéfica, que não contempla a redução pela
entrega após procedimento de oficio.
60. Comparamos a multa acima à prevista no art. 12 II, da Lei 8.218/91 e foi observado
o princípio da retroatividade da lei mais benéfica previsto no art. 106,II, do CTN para a
aplicação da multa.
(...)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.727020/2022-07

Em resumo, o crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de
R$ 18.979.230,71, decorreu da aplicação das seguintes multas:
1 - Multa isolada de 150% em razão de ter realizado compensações indevidas de
contribuições previdenciárias com falsidade de informações prestadas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) referentes às competências de 01/2018 a 07/2018, no montante de R$ 9.014.252,97 e
2 – Multa por entrega de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omissas relativas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
exigida nos termos do artigo 16 da Lei no 9.779/1999, nas competências de 02/2018 a 06/2018,
no montante de R$ 9.964.977,74.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/01/2023, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 446) e apresentou impugnação em 08/02/2023 (fls.
453/478), acompanhada de documentos (fls. 479/502), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I DA TEMPESTIVIDADE
II DOS FATOS
III DAS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO DESPACHO DECISÓRIO
III.1 PRELIMINARES
III.1.1 DA CONEXÃO COM O PA No 15746.727004/2022-14
III.1.2 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
III.1.3 DA NULIDADE EM RAZÃO DO ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL EFD-
CONTRIBUIÇÕES
III.2 DAS RAZÕES DE MÉRITO
III.2.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA AGRAVADA PELA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA
III.2.2 DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA MULTA
III.2.3 DA NECESSIDADE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
IV DO PEDIDO
84. Diante de todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente impugnação
para que:
I. Preliminarmente:
a. determinada a sua conexão com o processo no 15746.727004/2022-14;
b. reconhecida a nulidade do auto de infração em razão da ausência de motivação;
c. declarada a nulidade do auto de infração em razão do erro na capitulação legal
II. No mérito:
a. Julgada insubsistente a aplicação de multa isolada no patamar de 150%, uma vez que
não guarda correlação com a legislação e jurisprudência;
b. Quanto à multa por erro na EFD-contribuições, seja limitada ao valor de R$ 1.500,00
por mês, nos termos da legislação;
c. Alternativamente seja aplicado o princípio da consunção de modo que uma pena
absorva a outra.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.727020/2022-07

Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, em
sessão de 29 de setembro de 2023, no acórdão no 109-019.830, julgou a impugnação
improcedente (fls. 507/519), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 507):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/01/2019
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a compensação indevida, na forma
estabelecida nos atos normativos da Receita Federal do Brasil é pressuposto essencial
para o lançamento legítimo da multa isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212/1991. Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração,
é cabível a aplicação da multa isolada de cento e cinqüenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia quando a empresa não apresentar os
motivos que a justifique, a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, o
nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil só
produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/10/2023, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (fl. 529) e interpôs recurso voluntário em 06/11/2023 (fls. 533/562),
repisando os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I DA TEMPESTIVIDADE
II DOS FATOS
III DAS RAZÕES PARA PARCIAL REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1 PRELIMINARES
III.1.1 DA CONEXÃO COM O PA No 15746.727004/2022-14
III.1.2 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
III.1.3 DA NULIDADE EM RAZÃO DO ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL EFD-
CONTRIBUIÇÕES
III.2 DAS RAZÕES DE MÉRITO
III.2.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA AGRAVADA PELA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA
III.2.2 DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA MULTA
III.2.3 DA NECESSIDADE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
IV DO PEDIDO
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.727020/2022-07

109. Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para que seja:
I. Preliminarmente:
a. Reconhecida a nulidade do acórdão diante da necessidade determinação da conexão
do presente caso com o processo no 15746.727004/2022-14, pendente de juntada da
manifestação de inconformidade;
b. reconhecida a nulidade do acórdão face a ausência de apreciação do fundamento
relativo à falta de motivação do auto de infração, ou quando menos, seja de plano
apreciada e reconhecida a demonstrada ausência de motivação;
c. declarada a nulidade do auto de infração em razão do erro na capitulação legal;
II. No mérito:
a. Julgada insubsistente a aplicação de multa isolada no patamar de 150%, uma vez que
não guarda correlação com a legislação e jurisprudência;
b. Quanto à multa por erro na EFD-contribuições, seja limitada ao valor de R$ 1.500,00
por mês, nos termos da legislação;
c. Alternativamente seja aplicado o princípio da consunção de modo que uma pena
absorva a outra, conforme vem sendo amplamente apreciado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o Recorrente, como já relatado anteriormente, repisa os
mesmos argumentos apresentados na impugnação, suscitando em sede de preliminares: (i) o
reconhecimento da conexão do presente auto de infração com o processo administrativo no
15746.727004/2022-14 tendo em vista que as multas aqui debatidas encontram sua origem no
despacho decisório lavrado para glosar compensações realizadas na sistemática de apuração da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, cuja cobrança foi formalizada naquele
processo, que ora pende de julgamento pela DRJ e (ii) a nulidade do auto de infração por
ausência de motivação e em razão do erro na capitulação legal EFD-Contribuições.
No que diz respeito às questões meritórias insurge-se em relação aos seguintes
pontos: (i) impossibilidade de exigência de multa agravada pela compensação indevida; (ii)
improcedência da exigência da multa isolada aplicada em razão de incorreções na EFD
Contribuições e (iii) necessidade observância ao princípio da consunção.
Preliminar de Nulidade da Decisão da DRJ.
Em seu recurso o contribuinte insiste na existência de conexão dos presentes autos
com o processo no 15746.727004/2022-14, refutando o fundamento do juízo a quo “de não haver
defesa no processo relativo à glosa de compensação, tendo em vista que no referido processo não
constar a Manifestação de Inconformidade”.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.727020/2022-07

O Recorrente afirma que a Manifestação de Inconformidade foi devidamente
apresentada em 08/02/2023 (11:27:14) e ainda ostenta “Situação” com o status “Aguardando
Juntada no Processo”, conforme se comprova pelas telas juntadas ao recurso (fl. 536),
demonstrando a “patente nulidade apresentada pela decisão da DRJ09, pois imprescindível a
análise do pedido de conexão, reputado injustificável e indevida a desapensação dos processos.”
Em consulta realizada ao referido processo, inicialmente em 25/07/2024,
constatou-se a pertinência da alegação do Recorrente, uma vez que realmente existia a pendência
de juntada de documentos apresentados na data de 08/02/2023. Todavia, em nova consulta
realizada no dia 28/07/2024, observou-se que havia sido regularizada a juntada dos documentos
referidos pelo contribuinte, encontrando-se atualmente o processo na equipe TRIAI-REVPREV-
EQREV-DEVAT08-VR, na atividade “Preparar Distribuição”.
A situação descrita pelo Recorrente se amolda ao disposto no artigo 47 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20231, restando configurada a conexão, uma vez que
o lançamento objeto dos presentes autos, ou seja, a validade das multas aplicadas em razão da
não homologação de compensações é decorrente daquele processo em que se discute a
regularidade das compensações realizadas com contribuições previdenciárias.
Em vista destas considerações, uma vez que o processo em análise é decorrente
do processo no 15746.727004/2022-14, deste estar pendente de julgamento pela primeira
instância e que a decisão nele proferida tem influência direta na solução da lide instaurada no
presente processo, a decisão da turma julgadora de primeira instância nos presentes autos deve
ser reformada, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
09 para que seja proferida nova decisão no presente processo.
Nesses termos, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares e as
razões de mérito do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 para novo julgamento em primeira instância,
conjuntamente com o processo no 15746.727004/2022-14.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)

Fl. 575
DF CARF MF
Original